Tribunal: TJSP
Processo: 1046771-56.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação contratual derivada de adesão a cartão de 'benefício' com reserva consignada em benefício previdenciário (RCC), com repetição dos valores descontados, eis que a parte autora alega ter sido 'enganada' quanto à essa modalidade de crédito, eis que almeja um empréstimo 'comum' - Pedido cumulado de indenização por danos morais - Contestação que nega qualquer

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação contratual derivada de adesão a cartão de 'benefício' com reserva consignada em benefício previdenciário (RCC), com repetição dos valores descontados, eis que a parte autora alega ter sido 'enganada' quanto à essa modalidade de crédito, eis que almeja um empréstimo 'comum' - Pedido cumulado de indenização por danos morais - Contestação que nega qualquer vício de vontade na adesão ao cartão, sendo o valor do saque depositado em conta-corrente – Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, eis que a instituição financeira ré não demonstrou a adesão consciente para a operação de cartão de crédito, determinando sua conversão para empréstimo 'comum', mas sem fixação de indenização por danos morais – Irresignação recursal de ambas as partes: a-) da autora, objetivando a indenização por danos morais, com dobra na repetição de valores e juros de mora na forma da Súmula 54 do S.T.J.; b-) da instituição ré, insistindo na regularidade da adesão ao cartão, sem vícios de vontade - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Modalidades RMC e RCC – Situação no caso em testilha que a IN INSS 138/2022 disciplina os dois produtos que tem a mesma finalidade, ou seja, o comprometimento de parte do benefício previdenciário – Inexistência, no caso em testilha, de vício de consentimento por 'erro quanto a modalidade de crédito' ou 'vício formal', eis que a titular fez a adesão mediante assinatura nos idos de 2022, sendo que usou o cartão ativamente para saque sobre seu limite em operação de empréstimo, eis que já havia comprometido o limite para um empréstimo 'normal' - Contrato válido à luz dos artigos 421 e 422 do Código Civil – Nulidade não caracterizada, descaracterizando o dano moral – CANCELAMENTO – Direito do usuário, segundo a normatização feita pelo INSS – Situação em que o cancelamento do cartão opera em efeitos 'ex nunc' - Saldo devedor que deve ser quitado à luz do procedimento previsto pela respectiva Instrução Normativa - Sentença reformada – Apelação da instituição financeira ré parcialmente provida, não acolhida a da parte autora.*